Tribunal: TJSP
Processo: 0000631-32.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Recurso defensivo voltado à dosimetria. Alijamento do mau antecedente. Amortização do incremento da reincidência pela confissão, por representar propagação positiva de personalidade e não integral compensação. Penas reduzidas, com proporcional impacto na suspensão da CNH (CP, art. 68). Inviabilidade de concessão da benesse do CP. Art. 44. Regime intermediário justificado

Ementa:
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Recurso defensivo voltado à dosimetria. Alijamento do mau antecedente. Amortização do incremento da reincidência pela confissão, por representar propagação positiva de personalidade e não integral compensação. Penas reduzidas, com proporcional impacto na suspensão da CNH (CP, art. 68). Inviabilidade de concessão da benesse do CP. Art. 44. Regime intermediário justificado pela recidiva. Provimento parcial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000631-32.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que
é apelante JOSE ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento parcial ao recurso, para reduzir as penas a 6 (seis) meses, 22
(vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, bem como o
prazo de suspensão do direito de dirigir veículo automotor a 6 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000631-32.2017.8.26.0071 -Voto no 13816
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000631-32.2017.8.26.0071
Comarca: BAURU
Juízo de Origem: 1a VARA CRIMINAL
Apelante: JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra. Marina Freire
VOTO no 13816
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Recurso defensivo
voltado à dosimetria. Alijamento do mau antecedente.
Amortização do incremento da reincidência pela
confissão, por representar propagação positiva de
personalidade e não integral compensação. Penas
reduzidas, com proporcional impacto na suspensão da
CNH (CP, art. 68). Inviabilidade de concessão da benesse
do CP. Art. 44. Regime intermediário justificado pela
recidiva. Provimento parcial.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Bauru, que o condenou às
penas de 8 meses, 5 dias de detenção e 15 dias-multa, no piso, em
regime semiaberto, além de suspensão do direito de dirigir veículo
automotor pelo mesmo prazo, como incurso no CTB, art. 306, § 1o, I,
admitido recurso em liberdade, pleiteando compensação entre a
reincidência e a confissão, bem como abrandamento da modalidade
prisional à aberta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000631-32.2017.8.26.0071 -Voto no 13816
3
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que JOSÉ ROBERTO, segundo a
denúncia, aos “(...) 16 de novembro de 2014, por volta das 19h, na Rodovia
SP321 Cezário José de Castilho, KM 353 + 300m, sentido Arealva-Bauru, nesta
cidade, conduziu um veículo VW/Fusca 1300, placas BQR-1264, com a
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool” (fls. 69/71).
Acervo probante impecável - composto pela
confissão e depoimentos dos milicianos Ricardo e Neihudson, dúvidas
inexistem quanto à autoria, tanto assim que a Defesa sequer se voltou
contra a justeza da condenação.
Analisa-se a dosimetria, objeto do pleito recursal.
As iniciais partiram com acréscimo de 1/6, 7 meses
de detenção e 11 dias-multa, alicerçado em seu mau antecedente,
considerando-se o Proc. no 0021051-78.2005.8.26.0071 (fls. 133), o
que ora se afasta, porquanto há anotação de reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo, portanto, inidôneo aos
fins colimados. Assim, retornam ao piso, 6 meses de detenção e 10
dias-multa.
Na intermediária, operou-se exasperação de 1/6,
pela agravante da reincidência (Proc. no 0023802-67.2007.8.26.0071
fls. 134), preponderante à confissão, nos termos do CP, art. 67.
Entretanto, observadas as particularidades, no cotejo entre as
sobreditas circunstâncias, possível a atenuação das sanções, por
representar propagação positiva de personalidade.
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000631-32.2017.8.26.0071 -Voto no 13816
4
C. STJ: “Deveras, conforme o entendimento consolidado desta Corte, a
atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre da interpretação acerca
do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entres as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro
dessa sistemática, as menoridades relativas, assim como a senilidade, possuem
maior grau de preponderância em relação àquelas decorrentes dos motivos
determinantes do crime e reincidência”.
No mesmo diapasão, destaque-se compreensão
desde E. Tribunal: “Embora a reincidência seja circunstância preponderante,
ex vi do artigo 67 do Código Penal, preponderar não significa anular, o que
justifica a redução da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara Criminal Extraordinária,
Rel. Des. SILMAR FERNANDES, j. 21/08/2015).
Assim, aplica-se, doravante, o incremento de 1/8,
razoável e proporcional às peculiaridades, obtendo-se, definitivamente,
6 meses, 22 dias de detenção e 11 dias-multa, à míngua de variáveis.
Em que pese o entendimento de que a suspensão da
CNH - cuja duração é de dois meses a cinco anos, CTB, art. 293,
caput - deva guardar proporção à privativa, sua fixação, no mínimo
legal previsto, viria a desprestigiar o caráter educativo da medida,
tornando-a inócua e meramente simbólica.
A esse propósito, confira-se debate havido entre os
Ministros ESTEVES LIMA e FELIX FISHER, no âmbito do
julgamento do HC 112536, retratado em notícia do sítio
www.stj.jus.br, sob o título: “Suspensão de habilitação em homicídio
culposo é proporcional à pena de prisão”, mutatis mutandis e
guardadas as devidas proporções.
“Todavia, Esteves Lima discordou: 'dois meses é tempo
curto demais, acaba desvirtuando a essência da punição'. Reflexão compartilhada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000631-32.2017.8.26.0071 -Voto no 13816
5
pelo ministro Felix Fisher: 'matar uma pessoa no trânsito e ficar dois meses sem
habilitação parece brincadeira', salientou”.
Assim, suficiente e adequado a fixação por idêntico
período ao da privativa, ora reduzida a 6 meses e 22 dias, bem inferior
ao máximo permitido.
Por fim, a recidiva - condenado pelo CP, art. 171,
caput - corretamente impediu a concessão da benesse do CP, art. 44,
medida que não seria socialmente recomendável, além de ostentar, em
que pese não ter sido consideradas na dosimetria, outras duas
condenações definitivas também por estelionato (fls. 131 e 132), daí
porque de rigor a manutenção do regime semiaberto.
Diante do exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para reduzir as penas a 6 (seis) meses, 22 (vinte e dois)
dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, bem como o prazo de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor a 6 (seis) meses e
22 (vinte e dois) dias, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica